Tribunal: CARF
Processo: 10880.689425/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689425/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.819 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
SOPETRA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PER/DCOMP. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DA UNIDADE DA RFB.
Considerando que o processo administrativo trata da revisão do ato
administrativo consubstanciado no despacho decisório que indeferiu o pleito
creditório, desborda da competência das autoridades julgadoras realizar ato de
cancelamento de ofício do PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP através do qual a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável
pagamento a maior/indevido de IRPJ.
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo –
DERAT/SP, através do despacho decisório de e-fls. 07, indeferiu o pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689425/2009-96
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689425/2009-96

restituição/compensação haja vista a constatação de que o crédito pleiteado tratar-se-ia de
pagamento a título de estimativa mensal, caso em que o recolhimento somente poderia ser
utilizado na dedução do IRPJ devido ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo do período. Abaixo reproduzo o despacho decisório para a melhor visualização de seus
fundamentos:

Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição/compensação, a
Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 10/14 através do qual alega,
em apertadíssima síntese, que ao constatar o erro no preenchimento da PER/DCOMP sob análise
neste processo, de no 24765.37716.260307.1.3.04-2652, apresentou outro documento, desta feita
protocolado sob o no 31135.50997.250607.1.3.02-6364 (posteriormente retificada pela
PER/DCOMP no 03731.06113.230709.1.7.02-5497), através do qual informa um crédito de saldo
negativo de IRPJ para o ano calendário de 2007 no importe de R$59.286,99.
Já o débito declarado/compensado na presente PER/DCOMP teria sido novamente
declarado/compensado em outro documento, protocolado sob o no 23544.92697.261109.1.3.02-
1088. Requer, portanto, o cancelamento da PER/DCOMP no 24765.37716.260307.1.3.04-2652 e
a homologação do débito informado na PER/DCOMP no 23544.92697.261109.1.3.02-1088.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Porto Alegre – DRJ/POA, que proferiu o Acórdão no 10-54.539 – 5a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DCOMP.
CARÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA DRJ.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689425/2009-96

Não se conhece da manifestação de inconformidade que se limita a
solicitar o cancelamento do PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
repetindo os argumentos já expendidos quando da manifestação de inconformidade, acrescidos
do seguinte:
a) Ratifica a boa-fé em suscitar o cancelamento do PER/DCOMP através da
manifestação de inconformidade, mesmo sabendo que a via correta de fazê-lo
seria através do próprio sistema de entrega da declaração, contudo, alega que
somente seria possível obter êxito no pedido de cancelamento se este
acontecesse antes do recebimento do despacho decisório;
b) Alega que, “se mantida a decisão de primeira instância, acarretará uma
cobrança dúplice, onde o débito disposto na presente discussão também o é
discutido em processo diverso, quer seja processo de crédito no 10880-
930.057/2012-72”;
c) Pede, além do cancelamento da PER/DCOMP no 24765.37716.260307.1.3.04-
2652, que seja homologada a compensação da CSLL do mês de fevereiro de
2007, realizada através do PER/DCOMP no 23544.92697.261109.1.3.02-1088;
d) Alternativamente, caso não sejam deferidos os pedidos acima, requer que seja
cancelado o despacho decisório de no 849791227 (v. e-fls. 07), o que
viabilizaria a continuidade dos processos que tratam sobre a mesma
compensação do referido tributo.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a Autoridade Administrativa indeferiu o pedido da
Recorrente haja vista a constatação de que o crédito pleiteado tratar-se-ia de pagamento a maior
efetuado a título de estimativa mensal, assentando que, neste caso, o recolhimento somente
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689425/2009-96

poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido ao final do período de apuração ou para compor
o saldo negativo do período.
Já a decisão recorrida não conheceu da manifestação de inconformidade, pois
deduziu que não havia objeto a ser julgado, tendo a Contribuinte, inclusive, confessado o erro
cometido ao indicar incorretamente a natureza do crédito na respectiva PER/DCOMP; assentou,
AINDA, o acórdão recorrido, que o colegiado não deteria competência normativa para o
cancelamento da PER/DCOMP.
O recurso voluntário, na prática, não dialogou com a decisão recorrida em relação
à fundamentação por ela adotada, limitando-se a repetir os mesmos argumentos já expendidos
quando da manifestação de inconformidade e reiterando sua boa-fé, além do receio em se ver
compelida a uma cobrança em dobro do débito declarado na PER/DCOMP.
O ato que o contribuinte requer que seja realizado pela Autoridade Julgadora, no
caso, o cancelamento do PER/DCOMP, é ato típico da Autoridade Administrativa da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. As Autoridades Julgadoras não detêm competência para a
realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo
revisão] é que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi
adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e
órgãos de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a
competência para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento
e o despacho denegatório do pleito repetitório, mas sim a de praticar o ato
secundário de reapreciação daqueles atos primários, só podem os órgãos
julgadores administrativos prolatar decisões na esfera das quais anulam ou
confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade revisão), e
jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo:
Cenofisco, 2018. p 33.)

Tal competência foi deferida exclusivamente às Delegacias da Receita Federal, a
teor do art. 273 do Regimento Interno da SRF, in verbis:
Art. 273. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições
Financeiras (Deinf), exceto quanto aos tributos relativos ao comércio exterior,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de
controle e auditoria dos serviços prestados por agente arrecadador e ainda, em
relação aos contribuintes definidos por ato do Secretário da Receita Federal do
Brasil, gerir e executar as atividades de tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança, monitoramento dos maiores contribuintes, atendimento e orientação
ao cidadão, tecnologia e segurança da informação, comunicação social,
programação e logística, gestão de pessoas, planejamento, avaliação,
organização, modernização, e, especificamente: (Redação dada pelo(a)
Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
(...)
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689425/2009-96

VII - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações
apresentadas pelo sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de
declarações a pedido do sujeito passivo;
Ressalte-se que eventual erro de fato no preenchimento da referida PER/DCOMP
poderá vir a ser corrigido pela própria Autoridade Administrativa, desde que o sujeito passivo
apresente os elementos probatórios que demonstrem a sua ocorrência, nos termos do Parecer
Normativo COSIT no 08/2014:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
[...]
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia, este
posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de direito
creditório e de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício
do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em
atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o
sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso
voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito
objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.

Assim, vejo que nada há a acrescentar em relação ao já posto na decisão recorrida,
que adoto como minhas razões de decidir no presente caso, a não ser o alerta de que a Unidade
Local deve ficar atenta, podendo vir a realizar a revisão de ofício da PER/DCOMP
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689425/2009-96

apresentada e apreciada nestes autos, cancelando os débitos declarados porventura
verificados estarem sendo exigidos em duplicidade.
Em relação ao pedido para que seja homologada a compensação da CSLL do mês
de fevereiro de 2007, realizada através do PER/DCOMP no 23544.92697.261109.1.3.02-1088,
também não merece guarida, haja vista tratar-se de matéria totalmente alheia a este processo e
ser objeto de tratamento em autos diversos.
Por fim, também não há cabimento no pedido de cancelamento do despacho
decisório de e-fls. 07, eis que o mesmo não padece de nenhum vício formal/material que lhe
possa ser atribuído, nos termos do Decreto no 70.235/72.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital